Tribunal: TJSP
Processo: 1042576-70.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2017-04-12

Ementa:
r 731/1993. Precedentes. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular, como inerentes à função, e também serão consideradas para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Recurso provido para, afastando o indeferimento da petição inicial, julgar procedente a demanda.
(TJSP; Apelação Cível 1042576-70.2016.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2020; Data de Registro: 12/04/2017)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2020

Data de publicação:

12/04/2017

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Não cabe impor prévia liquidação somente para efeito do valor da causa ou da competência do Juizado Especial. Indeferimento da petição afastado, com julgamento da causa nos termos do artigo 1013, § 3o, do

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Não cabe impor prévia liquidação somente para efeito do valor da causa ou da competência do Juizado Especial. Indeferimento da petição afastado, com julgamento da causa nos termos do artigo 1013, § 3o, do Código de Processo Civil atual. Prova exclusivamente documental e defesa de mérito deduzida com a resposta ao recurso de apelação. Ação proposta por pensionistas e por policiais militares ativos e inativos. Responsabilidade de SPPREV restrita às pensionistas, porquanto, para o período postulado, de 29-08-2003 até 28-08-2008, ainda permanecia com o Estado os encargos das aposentadorias de todos os servidores públicos estaduais. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento, dispensada certidão a respeito. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, como expressamente afirmado pela recorrida, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, devendo o remanescente ser computado pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria e pensão. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Precedentes. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular, como inerentes à função, e também serão consideradas para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Recurso provido para, afastando o indeferimento da petição inicial, julgar procedente a demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000255934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1042576-70.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REGINA CÉLIA COLUCCI TRUZ MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), ZILDA
MARIA SANTOS LEITE, ROGÉRIO MARCO DE OLIVEIRA, ELISABETH DE
OLIVEIRA
NOGUEIRA,
EDUARDO
MENDES,
FABIO
LEANDRO
QUARANTA, JOSÉ HAROLDO BORGES, FERNANDO NORBERTO FRANÇA
MONTEIRO, ANTÔNIO CARLOS BENTO ALVES e JOÃO BATISTA DE LIMA,
são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA (Presidente sem voto), SOUZA MEIRELLES E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de abril de 2017.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042576-70.2016.8.26.0053 -
2
VOTO No 26829
APELAÇÃO no 1042576-70.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: REGINA CÉLIA COLUCCI TRUZ MORAES, ZILDA MARIA
SANTOS LEITE, ROGÉRIO MARCO DE OLIVEIRA, ELISABETH DE OLIVEIRA
NOGUEIRA, EDUARDO MENDES, FABIO LEANDRO QUARANTA, JOSÉ
HAROLDO
BORGES,
FERNANDO
NORBERTO
FRANÇA
MONTEIRO,
ANTÔNIO CARLOS BENTO ALVES E JOÃO BATISTA DE LIMA
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte
sobre os vencimentos integrais de período anterior ao
ajuizamento de mandado de segurança coletivo por
associação de policiais militares. Não cabe impor prévia
liquidação somente para efeito do valor da causa ou da
competência do Juizado Especial. Indeferimento da petição
afastado, com julgamento da causa nos termos do artigo
1013, § 3o, do Código de Processo Civil atual. Prova
exclusivamente documental e defesa de mérito deduzida
com a resposta ao recurso de apelação. Ação proposta por
pensionistas e por policiais militares ativos e inativos.
Responsabilidade de SPPREV restrita às pensionistas,
porquanto, para o período postulado, de 29-08-2003 até
28-08-2008, ainda permanecia com o Estado os encargos
das aposentadorias de todos os servidores públicos
estaduais. Não ocorrência do trânsito em julgado no
mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à
demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento,
dispensada certidão a respeito. Não é caso de suspensão do
processo porque haverá nova incursão no pedido e na
causa de pedir, como expressamente afirmado pela
recorrida, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade
da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-
se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do
mandado de segurança coletivo, devendo o remanescente
ser computado pela metade, após o trânsito em julgado no
referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral
que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária
da associação no mandado de segurança coletivo. Não se
exige
autorização
expressa
dos
associados,
nem
comprovação do momento da filiação e tampouco
apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é
beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte.
Incidência sobre todas as verbas não eventuais que
integram a remuneração regular dos servidores e os
proventos
de
aposentadoria
e
pensão.
Cabimento.
Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado
aplicável também aos servidores militares. Norma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042576-70.2016.8.26.0053 -
3
superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento
mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Precedentes.
Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de
Exercício que integram a remuneração dos policiais
militares em caráter regular, como inerentes à função, e
também serão consideradas para efeito dos quinquênios e
da
sexta-parte.
Recomposição
das
correspondentes
diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do
mandado de segurança coletivo. Recurso provido para,
afastando o indeferimento da petição inicial, julgar
procedente a demanda.
A sentença, proferida em 18 de outubro de 2016, pelo
eminente juiz, Doutor Evandro Carlos de Oliveira, indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo, em demanda de policiais militares por quinquênios e sexta-
parte sobre os vencimentos integrais, de período anterior ao ajuizamento, por
associação de policiais militares, de mandado de segurança coletivo, período de
29-08-2003 a 28-08-2008, pelo fato do valor da causa não corresponder ao da
pretensão deduzida pelos autores (fls. 179).
Apelam os autores pelo prosseguimento do feito,
alegando impossibilidade de calcular o valor exato da pretensão, por depender de
levantamento em cinco anos de holerites dos autores, para observar as
correspondentes evoluções salariais, detalhamento que deve ser relegado para o
momento da liquidação, dada a complexidade dos cálculos. Pedem julgamento de
mérito, nos termos do artigo 1013, § 3o, do Código de Processo Civil, com
acolhimento do pedido (fls. 182/191).
Recurso respondido por Fazenda do Estado e São
Paulo Previdência, com alegações de ilegitimidade passiva desta última por ter
assumido a gestão e responsabilidade pelo pagamento dos proventos dos
servidores públicos civis e militares e seus pensionistas somente a partir de 2011;
decisão com efeito suspensivo em agravo de instrumento que discute os limites
subjetivos dos beneficiários do mandado de segurança coletivo; inépcia da inicial e
falta de interesse de agir por falta de título executivo transitado em julgado e
porque a fundamentação se restringe ao reconhecimento do direito em mandado
de segurança coletivo; ocorrência de prescrição, porque a impetração do mandado
de segurança por terceira pessoa não interrompe a prescrição; ocorrência de
prescrição porque o ajuizamento do mandado de segurança coletivo por terceira
pessoa não a interrompeu; os autores não demonstraram que eram filiados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042576-70.2016.8.26.0053 -
4
associação no momento da impetração, nem que deram autorização para a ação
coletiva, tema de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal,
não sendo suficiente a filiação posterior por parte de alguns dos autores; não se
aplicar aos policiais militares o disposto no artigo 129 da Constituição Estadual,
dado que a Lei Complementar Estadual 731/1993 limita a base de cálculo ao
salário padrão, como permite o artigo 138 da Constituição Estadual; impossibilidade
do Poder Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia; vedação
do artigo 37, XIV, da Constituição Federal ao efeito cascata; ou, que se considere o
reinício do prazo prescricional apenas pela metade, após interrupção; não
incidência dos quinquênios sobre a sexta-parte; correção monetária e juros de
mora na forma da Lei 11960/2009, estes últimos a partir da citação neste processo
(fls. 198/229).
É o relatório.
Duas pensionistas, sete policiais militares da ativa e
um aposentado postulam, com respeito ao Mandado de Segurança Coletivo no
0600593-40.2008.8.26.0053 (053.08.600593-9), da 8a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, impetrado em 28 de agosto de 2008, em que foi
determinada a incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre as vantagens
permanentes dos associados da impetrante, Associação dos Cabos e Soldados da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, ainda sem trânsito em julgado, o mesmo
com respeito ao quinquênio anterior ao ajuizamento da referida ação coletiva, de
29-08-2003 a 28-08-2008.
Com relação ao valor da causa, o pedido é ilíquido,
condição não vedada pelo sistema processual em vigor, não cabendo impor prévia
liquidação somente para efeito do valor da causa e da competência do Juizado
Especial.
Dessa forma, o valor de cinquenta e cinco mil reais
atende à exigência do artigo 291 do Código de Processo Civil atual, de atribuição
de valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível,
como na hipótese de pedido ilíquido de laboriosa liquidação.
Neste sentido já decidiu esta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042576-70.2016.8.26.0053 -
5
VALOR DA CAUSA. Correção ou especificação do
pedido e do valor da causa. Não se justifica prévia liquidação somente para efeito
do valor da causa e da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que
deve ser baseada no valor que a parte autora atribuiu à causa, uma vez que o
pedido é ilíquido. Valor dado à causa que supera o de alçada do Juizado Especial.
Recurso provido para revogar a determinação. (Agravo de instrumento no 2035716-
98.2016.8.26.0000; Relator: Edson Ferreira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
12a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 04/07/2016; Data de registro:
04/07/2016).
Ademais, o veto presidencial à disposição do artigo 2o,
§ 3o, da Lei no 12153/2009, que determinava, em caso de litisconsórcio, que o valor
de alçada fosse considerado em relação a cada um dos autores, impõe que seja
considerado em relação a todos os autores.
Afastando, pois, o indeferimento da petição inicial,
cumpre prosseguir com o julgamento da causa, nos termos do artigo 1013, § 3o, do
Código de Processo Civil atual, também para não acarretar maior retardamento à
solução do processo, dado que a prova é documental e foi deduzida defesa de
mérito.
Ação proposta por oito policiais militares, incluindo um
inativo e duas pensionistas.
Como sucessora de Caixa Beneficente da Polícia
Militar, no tocante às pensões por morte de policiais militares, responde São Paulo
Previdência somente à demanda das pensionistas, porquanto, para o período
postulado, de 29-08-2003 até 28-08-2008, ainda permaneciam com o Estado os
encargos das aposentadorias de todos os servidores públicos estaduais.
O fato de não ter ocorrido o trânsito em julgado no
mandado de segurança coletivo não constitui óbice à demanda pelo período
anterior ao seu ajuizamento.
Não é caso de suspensão do processo para aguardar
o resultado final da ação coletiva porque, como afirma expressamente a própria
recorrida, a conclusão da ação coletiva não vincula o juízo desta causa, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042576-70.2016.8.26.0053 -
6
haver nova incursão no pedido e na causa de pedir.
Ademais, como a pretensão de pagamento de valores
pretéritos não pode ser veiculada no mandado de segurança coletivo, mas por
meio de ação específica, não se justifica aguardar por tempo indefinido o resultado
final da ação coletiva, também porque nenhuma lesão de direito pode ser excluída
da apreciação do Poder Judiciário.
Não obstante, no mandado de segurança coletivo foi
efetivamente reconhecido o direito à incidência dos quinquênios e da sexta-parte
sobre as vantagens permanentes dos associados e, pendente o julgamento de
recursos extremos, não há notícia de excepcional atribuição de efeito suspensivo,
de modo que a petição inicial preenche os requisitos do artigo 319 do Código de
Processo Civil atual, não sendo causa de inépcia os motivos deduzidos nas
contrarrazões de apelação.
No que diz respeito à prescrição, ressalvado
entendimento em sentido contrário, adota-se a orientação do Superior Tribunal de
Justiça pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de
segurança coletivo, cujo prazo volta a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado
no referido processo:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE
APÓS
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DO
MANDAMUS.
PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA. 1. A Corte de origem entendeu tratar-se a hipótese dos autos de
relação de trato sucessivo e que o prazo prescricional se teria iniciado em janeiro
de 2004, por ocasião da implementação dos descontos a título de teto
remuneratório estadual introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003. 2. "A
impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da
decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional
para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao
quinquênio que antecedeu a propositura do writ." (AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042576-70.2016.8.26.0053 -
7
1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.) (AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe
13/04/2016).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS
EFETUADOS COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS N. 10.420/1991, 11.050/1993 E
11.660/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO OBSTADA PELA
ANTERIOR IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO
NEGADO. 1. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência
do prazo prescricional. Para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança
das parcelas anteriores à impetração, o prazo de prescrição volta a fluir, pela
metade, após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação
mandamental. Precedentes. 2. Hipótese na qual, anteriormente à propositura da
ação de cobrança, houve a impetração de mandado de segurança, no qual a ora
agravada obteve sentença favorável aos seus interesses, para que fossem
sustados os descontos que vinham sendo efetuados em seus proventos. 3. Agravo
regimental não provido (AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1124853/MG, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe
15/03/2016).
Como não ocorreu o trânsito em julgado no mandado
de segurança coletivo, a prescrição está limitada às prestações vencidas mais de
cinco anos antes do seu ajuizamento, não se verificando as hipóteses de
prescrição suscitadas pelos réus.
Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do
plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 573.232-1/SC,
em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo
DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado
de segurança coletivo:
Ressalta-se que não se trata, no presente caso, de
ação ajuizada por sindicato (sujeito à disciplina do art. 8a, III, da Constituição, nos
termos do julgamento proferido no RE 193.503/SP, Rel. para o acórdão o Min.
Joaquim Barbosa), nem de mandado de segurança coletivo, a incidir a regra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042576-70.2016.8.26.0053 -
8
art. 5o, LXX, b, da CF (cujo alcance foi definido por esta Corte no julgamento
do RE 193.382/SP, Rel. Min. Carlos Velloso)
(...)
Relativamente à jurisprudência do Supremo a respeito
do tema, consigno que, em relação ao mandado de segurança coletivo, ante a
redação do inciso LXX do artigo 5o da Carta de 1988, ocorre o fenômeno da
substituição processual, sendo dispensada a autorização específica.
Ou seja, a associação impetrou o mandado de
segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de
substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso
não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do
momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o
Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada, independente
desses aspectos:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO.
LEGITIMIDADE.
ASSOCIADO.
AÇÃO
COLETIVA.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU COMPROVAÇÃO DA
FILIAÇÃO AO SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO. 1. O Tribunal de origem decidiu que
o substituído processual possui legitimidade para ajuizar execução individual de
título judicial proveniente de ação coletiva proposta por associação ou sindicato,
independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização
expressa para representação no processo de conhecimento.
Precedentes: AgRg no AREsp 446.652/RJ, minha
relatoria, Segunda Turma, DJe 27/03/2014, AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014, AgRg no REsp
1.164.954/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 17/3/2014 e
AI 855.822 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/10/2014) . 2.
Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp 591.488/DF, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe
11/02/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042576-70.2016.8.26.0053 -
9
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
COLETIVA.
SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
AFILIADOS. LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 629/STF, associação ou
sindicato, na qualidade de substituto processual, atuam na esfera dos
interesses coletivos de toda a categoria que representam, dispensando-se a
relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações. 2. Tem
legitimidade o associado para ajuizar execução individual de título judicial
proveniente de ação coletiva proposta por associação ou sindicato,
independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização
expressa para representação no processo de conhecimento. Nesse sentido, os
seguintes julgados: REsp 1379403/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T, DJE
26-0902013; AgRg no AREsp 238.656/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T, DJe
15-04-2013; AgRg no AREsp 201.794/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T, DJe
11-04-2013; AgRg no REsp 118824/GO, Rel. Min. Castro Meira, 2a T, DJe
16-04-2013; AgRg no REsp 11533359/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T, DJe
12-04-2010. 3. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp 446.652/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2a T, DJe 27-03-2014).
Superados esses pontos, passa-se à apreciação da
matéria de fundo, primeiramente quanto aos quinquênios, com o exame das
seguintes disposições de lei:
Constituição do Estado:
Artigo 129. Ao servidor público estadual é assegurado
o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta
Constituição.
Lei Complementar no 731/1993:
Artigo 1o - Os vencimentos e as vantagens pecuniárias
dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar são fixados de acordo com o
disposto nesta lei complementar. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042576-70.2016.8.26.0053 -
10
Artigo 3o - As vantagens pecuniárias a que se refere o
artigo 1o desta lei complementar são as seguintes: (...)
II - adicional por tempo de serviço previsto no artigo
129 da Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por
cento) por quinquênio de serviço, sobre a soma do valor do padrão de
vencimento e das vantagens pecuniárias previstas nos incisos I e IV deste
artigo, não podendo essa vantagem ser computada nem acumulada para fins de
concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento,
nos termos do inciso XVI do artigo 115 da mesma Constituição;
III - sexta-parte, calculada sobre a soma do valor
do padrão de vencimento e das vantagens pecuniárias previstas nos incisos
I, II e IV deste artigo.
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo, Lei 10.261, de 28-10-1968:
Art. 127. O funcionário terá direito, após cada período
de 5 (cinco) anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de
serviço, calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento ou
remuneração, a que se incorpora para todos os efeitos.
O texto da Constituição do Estado não especifica qual
deve ser o valor do adicional por tempo de serviço, a ser concedido no mínimo por
quinquênio, nem determina a base de cálculo (sequer menciona que seria em
termos percentuais).
Por isso, e também pela expressão gramatical do
texto, a referência a vencimentos integrais diz respeito somente ao benefício da
sexta-parte, não se aplicando ao adicional por tempo de serviço.
Porém, a base de cálculo sobre a qual deve incidir o
percentual de 5%, referida no singular como vencimento ou remuneração no
Estatuto, que é de 1968, ou vencimentos, no plural, na lei mais recente, de 1993,
deve ser determinada pelo aplicador da lei a partir da análise sistemática de como
são definidas as vantagens pecuniárias dos servidores públicos do Estado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042576-70.2016.8.26.0053 -
11
segundo a política de pessoal que tem sido praticada.
Do simples exame dos demonstrativos de pagamento,
verifica-se de pronto que o salário base representa parcela diminuta no conjunto da
remuneração, tanto que é inferior ao mínimo legal para um número muito
significativo de servidores.
Por isso, ao salário base alinham-se vantagens outras,
sob títulos diversos, especialmente de gratificações, cujo conjunto é que dá a
dimensão real da remuneração do servidor.
Assim, não se afigura razoável a interpretação de que
o sentido da lei que definiu em 5% o valor do adicional por tempo de serviço tenha
sido de limitar a sua incidência a uma parcela quase simbólica da remuneração do
servidor público, a que se reduziu o chamado salário base, em virtude da política
estatal de pessoal.
Bem mais compatível com o sentido e a natureza da
vantagem, inclusive da sua inclusão no texto da Constituição do Estado, é que ela
seja dimensionada conforme a remuneração total do servidor, assim compreendida
como o conjunto de todas as vantagens pecuniárias, com exceção apenas para as
vantagens de natureza eventual, assim consideradas as vantagens condicionadas
a situações excepcionais e temporárias de trabalho, a fatores aleatórios ou a prazo
determinado, e da sexta-parte, que já incide sobre aqueles adicionais, por vedada a
incidência recíproca.
Então, é sobre essa remuneração total, de caráter
permanente e não eventual, incluindo as gratificações de diversificada
nomenclatura, com exceção das vantagens eventuais e da sexta-parte, que devem
ser calculados os adicionais por tempo de serviço, descabida a restrição da sua
incidência somente sobre o salário base.
Oportuno lembrar a regra do artigo 5o da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que manda o juiz aplicar a lei de forma
a atender aos fins sociais a que ela se dirige, que no caso não seria de limitar a
incidência dos adicionais por tempo de serviço a parcela diminuta da remuneração
dos servidores, a que se reduziu o salário base, repita-se, por força do Estado, que
concede gratificações em vez de reajustes ou aumento de vencimentos.
Neste sentido a decisão da Ministra Carmen Lúcia, do
Supremo Tribunal Federal, em 2-6-2008, no RE 535413, e os precedentes daquela
Corte, citados na sua decisão (RE 199.374, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
29.6.2001; RE 170.552, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 29.8.1997; RE 160.860, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042576-70.2016.8.26.0053 -
12
Min. Néri da Silveira, DJ 23.6.1995; ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, DJ 1o.12.1989):
“...dou provimento ao recurso extraordinário para
determinar que o adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte sejam
calculados sobre a totalidade dos proventos (art. 557, § 1o-A, do Código de
Processo Civil e art. 21, § 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
O incidente de assunção de competência, introduzido
no artigo 555, § 1o, do Código de Processo Civil anterior pela Lei no 10352, de 26
de dezembro de 2001, com evidente propósito de remediar a injustiça que decorre
das decisões conflitantes sobre o mesmo tema de direito, ensejou julgamento no
mesmo sentido, pela Turma Especial da Seção de Direito Público, composta,
segundo o artigo 31 do Regimento Interno, pelos dois desembargadores mais
antigos de cada Câmara da mesma Seção, realizado em 18 de maio de 2012,
apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000, Relator Des. Sidney Romano dos Reis:
“O adicional por tempo de serviço 'quinquênio' incide
sobre todas as verbas que claramente integrem o vencimento padrão do servidor,
de caráter permanente, excluídas somente as verbas de natureza eventual”.
O regramento do citado artigo 129 da Constitucional
do Estado, aplicável também aos servidores militares, por determinação do seu
artigo 138, § 2o, assegura o adicional por tempo de serviço para todos os
servidores, por isso não consentindo com o seu dimensionamento mais restrito
para determinado segmento, como estabelecido pela Lei Complementar 731/1993.
E no tocante à sexta-parte, o mesmo artigo 129 da
Constituição do Estado confere aos servidores o benefício da sexta-parte dos
vencimentos integrais, aos vinte anos de efetivo exercício, sendo que a Lei
Complementar no 731/1993 estabelece dimensionamento mais restrito.
Porém, não pode a legislação infraconstitucional
limitar o alcance de norma constitucional, de modo a excluir determinadas
vantagens do campo de incidência da sexta-parte, dado que a expressão
“vencimentos integrais”, do artigo 129 da Constituição do Estado, abrange todo o
conjunto da remuneração regular dos servidores, todas as vantagens de natureza
permanente, não eventual, assim compreendidas as que não estejam subordinadas
a condições excepcionais ou temporárias de trabalho, sujeitas a modificações a
qualquer momento, a critério da Administração. Por isso, não tem cabimento limitar
a sua incidência somente ao salário base.
Assim foi decidido no julgamento do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03, Rel. Des. Leite Cintra:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042576-70.2016.8.26.0053 -
13
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas
componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão
mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais”.
Destarte, o dimensionamento mais restrito da Lei
Complementar no 731/1993 não pode prevalecer sobre a norma de superior
hierarquia, da Constituição do Estado.
Ademais, a definição correta da base de cálculo sobre
a qual devem ser calculados os adicionais por tempo de serviço (quinquênio e
sexta parte) não afronta o disposto no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, no
sentido de que “os acréscimos percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”,
especialmente considerando a política de mascarar os aumentos concedidos aos
servidores sob o título de gratificações, seja para não estendê-los aos aposentados
e pensionistas, seja para tratar de forma diferenciada os diversos segmentos do
funcionalismo público estadual.
Sendo Adicional de Insalubridade e Adicional de Local
de Exercício vantagens de natureza permanente, percebidas por todos os policiais,
aquela em razão dos riscos inerentes à atividade e esta outra qualquer que seja o
local de exercício, integram a remuneração regular desses servidores e por isso
devem ser consideradas para efeito dos adicionais temporais.
Anote-se
que
aposentados
e
pensionistas
só
percebem verbas de natureza permanente, nada que se pudesse reputar de
natureza temporária ou eventual.
Julga-se, pois, procedente a demanda, pelo cálculo
dos quinquênios e da sexta parte sobre todas as verbas não eventuais que
compõem a remuneração e proventos de aposentadoria em caráter regular, sendo
as correspondentes diferenças, dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do
mandado de segurança coletivo, com correção monetária a partir de cada
pagamento a menor e juros de mora a contar da citação neste processo, limitada a
responsabilidade de SPPREV às autoras que são pensionistas.
Invertidos os ônus da sucumbência, são fixados
honorários advocatícios, também em razão do recurso, em dois pontos percentuais
acima dos limites mínimos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil atual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042576-70.2016.8.26.0053 -
14
Dado que a declaração de inconstitucionalidade nas
ADI 4357 e 4425 se limitou ao disposto no artigo 100, § 12, da Constituição
Federal, introduzido pela EC 62/2009, que diz respeito somente aos precatórios e,
por arrastamento, ao igual teor da redação que o artigo 5o da Lei 11960/2009
conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997, para que o afastamento da norma
constitucional não desse ensejo à aplicação da outra, tornando inócua a declaração
de inconstitucionalidade somente da norma constitucional, o que o Supremo
Tribunal Federal decidiu nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade,
inclusive com a modulação dos efeitos em 25 de março de 2015, tanto em relação
à norma constitucional, quanto em relação a igual disposição da lei federal, diz
respeito somente aos precatórios.
Desse modo, remanesce o reconhecimento de
inconstitucionalidade do uso da taxa referencial como fator de correção monetária,
pela razão simples de não refletir a desvalorização da moeda que a correção
monetária objetiva recompor, não cabendo aplicar tal critério de atualização senão
nos limites da modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal, estritamente para os
precatórios e somente até 25 de março de 2015, adota-se a orientação fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, de correção
monetária com base no IPCA e juros de mora com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo a
redação que a Lei 11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997 (REsp no
1.270.439 - PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação
unânime, com os efeitos do artigo 543-C do CPC, sistemática dos recursos
repetitivos, j. 26-06-2013, DJe 02-08-2013).
Na forma do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica